Tribunal: TJDFT
Processo: 0753108-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. REDUÇÃO DO DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o Acordão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, a fim de reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00.
2. A parte embargante sustenta que houve omissão no Acordão, porquanto o julgamento não teria enfrentado todos os argumentos capazes de alterar a conclusão. Afirma, assim, omissão quanto às particularidades do caso, à capacidade financeira das partes e à aplicação do Acórdão n. 1894350. Sustenta que, no julgado do REsp 660.267/DF, o Superior Tribunal de Justiça vedou a utilização da condição socioeconômica da vítima ou do consumidor como critério redutor do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão foi adequadamente fundamentado, tratando de todos os pontos necessários à solução da lide.
6. Na hipótese, contrário ao caso do referido Acórdão n. 1894350, o montante indenizatório havia sido fixado de maneira desproporcional, de modo que, diante das circunstâncias fáticas, mostrava-se necessária a redução do valor da reparação. Isso porque, apesar do cancelamento das diárias, o embargante logrou obter outras reservas e desfrutou da viagem, tendo os valores da reserva cancelada devolvidos por meio da condenação dos requeridos em sentença. O citado REsp 660.267/DF trata especificamente do dano moral decorrente do falecimento de entes familiares, hipótese absolutamente distinta do caso em análise: cancelamento de reserva de hotel. A capacidade financeira do consumidor que pode arcar com uma nova reserva, como nos autos, é distinta daquele que teria que cancelar a viagem completamente.
7. Destaca-se, ademais, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
8. Pelo exposto, não merece reparo o Acórdão ora embargado, não sendo adequado o recurso aviado para rediscutir questões já decididas no processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.